Tribunal: TJDFT
Processo: 0740605-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Execução penal. Recolhimento do mandado de prisão. Habeas corpus prejudicado.
Determinado o recolhimento do mandado de prisão expedido na execução penal até o exame do pedido de prisão domiciliar, tem-se por prejudicado habeas corpus com o qual pretendia o benefício. Habeas corpus julgado prejudicado.